Tribunal: TJSP
Processo: 1130874-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM NOME DA AUTORA APELANTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) – Ação proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE LUIZA S/A, visando inibir a prática de concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM NOME DA AUTORA APELANTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) – Ação proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE LUIZA S/A, visando inibir a prática de concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas ("CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO"), por meio do mecanismo de busca GOOGLE ADS - Sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de inocorrência de violação às marcas da autora – Inconformismo da autora – Acolhimento - No caso, restou demonstrado que as partes exploram o mesmo ramo de atividade e que a ré MAGAZINE LUÍZA contratou os serviços de anúncios patrocinados junto ao sites de pesquisas Google, para que seu site aparecesse como resultado de destaque, caso o usuário digitasse as expressões "Casas Bahia" e "Ponto Frio" - Situação que gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Ré que utilizou indevidamente a marca da autora, violando os direitos de propriedade industrial – Incidência dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Dano moral presumido - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Dano moral presumido, fixado nessa instância em R$ 10.000,00 – Dano material a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996 - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.